Tribunal: TJSP
Processo: 2072354-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2072354-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante IZABEL APARECIDA MULERO CALLEGARI, é embargado DIEGO
ROLIN AMADO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072354-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13530
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2072354-91.2020.8.26.0000/50000
Comarca : Ribeirão Preto
Embargante : Izabel Aparecida Mulero Callegari
Embargado : Diego Rolin Amado de Freitas
Voto no 13.530
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Mero inconformismo. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado às fls. 102/106, que por unanimidade, deu provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo embargado.
Sustenta
haver
contradição
na
decisão
colegiada, sob o argumento de que não há comprovação de que o
embargado utiliza o valor remanescente do aluguel, auferido com a
locação do imóvel penhorado, para sua subsistência.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Contudo, não há vícios a ensejar a declaração
pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072354-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13530
3
Decisão contraditória é aquela em que o
dispositivo, ilogicamente, nega as razões de sua fundamentação. A
contradição que enseja embargos de declaração é a que se instala entre
os próprios termos da decisão embargada, e não entre o decidido e
elementos externos a ela, ou determinado texto legal.
Não é o caso.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Conforme constou na decisão embargada, não
há indícios de que os valores obtidos pelo embargado com os aluguéis,
não sejam utilizados para o pagamento de sua moradia ou utilizados em
sua subsistência.
Os argumentos apresentados pela embargante
em nada alteram o desfecho do agravo de instrumento, especialmente
porque deles não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis
de serem sanados.
Desse modo, inexiste a alegada contradição.
Na verdade, a embargante não se conforma
com a decisão colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter
o julgado por meio destes embargos, com a reabertura de discussão
acerca de questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter
infringente.
Porém,
são
inadmissíveis
embargos
de
declaração utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante se valer dos meios recursais adequados
à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na estreita via
destes embargos.
Cumpre observar que “o Juiz não está obrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072354-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13530
4
a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator